Tribunal: TJMT
Processo: 1015645-70.2020.8.11.0000
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015645-70.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Termo Aditivo]

Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[
DES(A). AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES.(A) MARIA EROTIDES KNEIP,
DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA,
DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES.(A) ALEXANDRE ELIAS FILHO]

Parte(s):

[JUIZO DA 3 VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MACHADO CORTEZ - CPF: 074.390.338-25 (ADVOGADO), DANILO ORENGA CONCEICAO - CPF: 386.244.488-08 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
– PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE

–
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
-

CLÁUSULA DE JUÍZO ARBITRAL
-

PREVALECE

COMPETÊNCIA DA 5ª VARA CÍVEL
EM DETRIMENTO

DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA -
CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE
.

Nas relações contratuais cujo pacto estabelece submissão ao juízo arbitral para solução dos conflitos, a intervenção do Poder Judiciário se limita as medidas cautelares e de urgência.

Deve prevalecer a competência da vara cível, cujo ato normativo estabelece o processamento e julgamento dos litígios decorrentes da Lei de Arbitragem, ainda que ente público figure como parte na relação contratual discutida.

Conflito de Competência procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Conflito de Competência
suscitado pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
em face do Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, por entender ser incompetente para processar e julgar o Pedido
de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente formulado por Águas Cuiabá S/A (ACSA) em face da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de Cuiabá/MT (ARSEC) e do Município de Cuiabá.

O Suscitante relata que ação foi distribuída originalmente para a 5ª Vara Cível Comarca de Cuiabá, que declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá, em razão da presença do ente público no polo passivo da relação processual.

Afirma que, embora o Município de Cuiabá figure no polo passivo da relação processual e a relação jurídica estabelecida entre as partes verse sobre a concessão de serviço público, a cláusula compromissória pactuada pelas partes reserva a discussão de eventual questão para o Juízo Arbitral.

Alega que o fato de entes públicos terem lugar na relação jurídica processual não é relevante, na medida em que o interesse público não será objeto de debate no Poder Judiciário, por ser via limitada, reservada exclusivamente ao manejo dos mecanismos de apoio e garantia de efetividade da Lei 9.307/96, ou seja, assegurar o adequado funcionamento da arbitragem compromissada (id 51850977).

O e. relator designou o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência
, a teor do que dispõem os artigos 955, do CPC, e 205, do RITJ/MT (id 52252463).

O Suscitado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar informações (id 54862489).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela procedência do conflito, para fixar a competência para processar e julgar o feito no Juízo Suscitado (id 56296070).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Conflito de Competência
suscitado pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
em face do Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, por entender ser incompetente para processar e julgar o Pedido
de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente formulado por Águas Cuiabá S/A (ACSA) em face da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de Cuiabá/MT (ARSEC) e do Município de Cuiabá.

Argui o Suscitante que ação foi distribuída a 5ª Vara Cível Comarca de Cuiabá, que declinou da competência em favor de uma das Varas da Fazenda Pública de Cuiabá, em razão da presença do ente público no polo passivo da relação processual.

Alega que, embora o Município de Cuiabá figure no polo passivo da relação processual e a relação jurídica estabelecida entre as partes verse sobre a concessão de serviço público, a cláusula compromissória pactuada pelas partes reserva a discussão de eventual questão para o Juízo Arbitral. Logo, cabe ao Judiciário apenas garantir a efetividade da arbitragem compromissada, nos termos da Lei Federal n. 9.307/96 (id 51850977).

A controvérsia cinge-se em saber se compete à 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital ou à 5ª Vara Cível desta Comarca processar e julgar o
Pedido
de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente formulado por Águas Cuiabá S/A (ACSA) em face da Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de Cuiabá/MT (ARSEC) e do Município de Cuiabá, que discute relação contratual proveniente de

concessão de serviço público, cujo pacto prevê cláusula de arbitragem para dirimir os respectivos conflitos.

A matéria de fundo versa sobre pedido de tutela antecipada em caráter antecedente onde se discute a relação contratual de concessão de serviço público, firmado entre a concessionária Águas de Cuiabá e o cedente município de Cuiabá, especificamente na etapa de revisão ordinária de base tarifária, cujo pacto prevê clausula de submissão à arbitragem para resolução de conflitos,
in verbis
:

“(...) 50.1 – As
controvérsias que vierem a surgir entre o CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA e/ou AGÊNCIA REGULADORA durante a execução deste CONTRATO, a qualquer tempo, e que não possam ser solucionadas mediante acordo no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data do recebimento pela AGÊNCIA REGULADORA da notificação da CONCESSIONÁRIA sobre a controvérsia,
serão submetidas à arbitragem
, conforme procedimento adiante
especificado:

(...)

50.3. Observado o disposto na Clausula 55, a CONCESSIONÁRIA, o
CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA, para os efeitos deste CONTRATO e sua interpretação pelas autoridades julgadoras, expressamente declaram que
os direitos decorrentes deste CONTRATO são patrimoniais disponíveis
,
e obrigam-se, expressamente, a vincular-se ao procedimento arbitral, renunciando, expressamente ao direito de alegar perante qualquer juízo ou instância a impossibilidade de participar em procedimento arbitral ou de cumprir a sentença arbitral.”
(Autos nº. 1031688-56.2020.8.11.0041 – Cláusula 50.1 e 50.3 - ID. 34990114 - Pag. 58 e 60) (grifo nosso)

No âmbito da Administração Pública, desde a Lei n. 8.987/95, denominada Lei Geral das Concessões e Permissões de Serviços Públicos, com a redação dada pela Lei n. 11.196/05, há previsão expressa de que o contrato poderá dispor sobre o emprego de mecanismos privados para resolução de conflitos, inclusive a arbitragem.

O artigo 22-A da Lei nº 9.307/961 prevê a possibilidade de buscar o Poder Judiciário para obter medidas cautelares ou de urgência antes da formação do Tribunal Arbitral. Cita-se:

“Art. 22-A.
Antes de instituída a arbitragem, as partes poderão recorrer ao Poder Judiciário para a concessão de medida cautelar ou de urgência.

Parágrafo único. Cessa a eficácia da medida cautelar ou de urgência se a parte interessada não requerer a instituição da arbitragem no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de efetivação da respectiva decisão.” (grifo nosso)

Dentro desse contexto, observa-se que eventual litígio que envolve o citado contrato de concessão deve ser dirimido pelo Juízo Arbitral, restringindo ao Poder Judiciário apenas a apreciação das medidas cautelares.

Pois bem. A Resolução TJ-MT/OE Nº 02 DE 28 DE MARÇO DE 2019, que alterou a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, rege que compete às 4ª e 5ª varas cíveis processarem e julgarem os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem. Cita-se:

“(...)

4ª Vara Cível – (Antiga 21ª V.Cível) Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como processar e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 5ª Vara Cível,
os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem
.

5ª Vara Cível Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª Varas Cíveis, bem como processar e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 4ª Vara Cível,
os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem
(...)
.
” (grifo nosso)

Logo, conclui-se que o juízo competente para processar e julgar a presente medida cautelar é a 5ª Vara Cível da Comarca desta Capital.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência e, por conseguinte, fixo a competência da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, a qual inicialmente foi distribuído a ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022